Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600670-50.2024.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DE RECURSOS DO
FEFC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. CONHECIMENTO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha do recorrente, relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento
de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional, em razão de irregularidades em despesas
realizadas com recursos do FEFC.
2. O recorrente alega que os gastos foram devidamente comprovados com a
apresentação de recibos idôneos, que a jurisprudência do TSE reconhece a
possibilidade de flexibilidade na forma de apresentação desses comprovantes, e que
a ausência de desvio de finalidade ou dano ao Erário demonstra a
desproporcionalidade da sanção de restituição do montante utilizado.
3. O Juízo a quo considerou que não houve a devida comprovação da regular
aplicação dos recursos do FEFC, julgando desaprovadas as contas apresentadas e
determinando a devolução de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de recibos

Num. 44879738 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 18/04/2026 16:39:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041816391930800000043815570
Número do documento: 26041816391930800000043815570
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:54:33
simples, sem detalhamento quanto aos serviços prestados, é suficiente para
comprovar a regular aplicação dos recursos do FEFC em campanha eleitoral, de
modo a afastar a determinação de devolução de recursos públicos ao Erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise técnica apontou a ausência de registro das despesas pagas com
recursos do FEFC na prestação de contas, bem como a não apresentação dos
documentos fiscais que comprovassem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados.
6. A documentação apresentada, consubstanciada em recibos simples sem qualquer
detalhamento quanto aos serviços prestados, não é suficiente para suprir a ausência
de detalhamento exigido pela lei.
7. Não foram apresentados contratos ou outras informações obrigatórias, como
local(is) de trabalho, horas trabalhadas, descrição ou especificação das atividades
executadas, e justificativa do preço contratado em conformidade com o valor de
mercado.
8. A comprovação de gasto eleitoral com a contratação de pessoal par

Inteiro teor:
20/04/2026
Número: 0600670-50.2024.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Última distribuição : 20/02/2026
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600670-
50.2024.6.16.0080, que em consonância com o parecer técnico e a manifestação do Ministério
Público Eleitoral julgou desaprovadas as contas de José Mario Chiari, com fundamento no art. 74,
inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente à aplicação irregular de recursos do FEFC. Com o
trânsito em julgado, registre-se o julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias - SICO, anote-se o ase 230.3 no cadastro eleitoral (Sistema ELO) e remetam-se os
autos ao Ministério Público Eleitoral, para os fins previstos no art. 81 da Resolução TSE nº
23.607/2019. Após, proceda-se à evolução de classe processual, nos termos do Ofício-Circular nº
99/2024-CRE/PR e intime-se o candidato, nos termos do art. 79, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, para que proceda ao recolhimento voluntário do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
referente à aplicação irregular de recursos do FEFC, por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual da Advocacia-Geral da União para fins de cobrança. (Prestação de contas de José Mario
Chiari, candidato ao cargo de vereador em Ibiporã/PR nas Eleições de 2024. O relatório técnico e o
parecer ministerial iniciais apontaram irregularidades graves, destacando-se a ausência de
procuração advocatícia e a falta de comprovação da regularidade de gastos no valor de R$ 2.000,00
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).)RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSÉ MARIO CHIARI (RECORRENTE)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44879738
18/04/2026
16:39
Acórdão
Acórdão

Num. 44879738 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 18/04/2026 16:39:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041816391930800000043815570
Número do documento: 26041816391930800000043815570
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:54:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.151

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600670-
50.2024.6.16.0080 – Ibiporã – PARANÁ
Relatora: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: JOSÉ MARIO CHIARI
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - OAB/PR69549-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DE RECURSOS DO
FEFC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. CONHECIMENTO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha do recorrente, relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento
de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional, em razão de irregularidades em despesas
realizadas com recursos do FEFC.
2. O recorrente alega que os gastos foram devidamente comprovados com a
apresentação de recibos idôneos, que a jurisprudência do TSE reconhece a
possibilidade de flexibilidade na forma de apresentação desses comprovantes, e que
a ausência de desvio de finalidade ou dano ao Erário demonstra a
desproporcionalidade da sanção de restituição do montante utilizado.
3. O Juízo a quo considerou que não houve a devida comprovação da regular
aplicação dos recursos do FEFC, julgando desaprovadas as contas apresentadas e
determinando a devolução de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de recibos

Num. 44879738 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 18/04/2026 16:39:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041816391930800000043815570
Número do documento: 26041816391930800000043815570
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:54:33
simples, sem detalhamento quanto aos serviços prestados, é suficiente para
comprovar a regular aplicação dos recursos do FEFC em campanha eleitoral, de
modo a afastar a determinação de devolução de recursos públicos ao Erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise técnica apontou a ausência de registro das despesas pagas com
recursos do FEFC na prestação de contas, bem como a não apresentação dos
documentos fiscais que comprovassem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados.
6. A documentação apresentada, consubstanciada em recibos simples sem qualquer
detalhamento quanto aos serviços prestados, não é suficiente para suprir a ausência
de detalhamento exigido pela lei.
7. Não foram apresentados contratos ou outras informações obrigatórias, como
local(is) de trabalho, horas trabalhadas, descrição ou especificação das atividades
executadas, e justificativa do preço contratado em conformidade com o valor de
mercado.
8. A comprovação de gasto eleitoral com a contratação de pessoal para prestar
serviços à campanha segue a regra específica do § 12 do artigo 35 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, do qual se extrai a obrigatoriedade do prestador em informar
os locais de trabalho, as horas trabalhadas, com a especificação das atividades
executadas e a justificativa do preço contratado.
9. Considerando que o pagamento das referidas despesas foi realizado com
recursos do FEFC e que a irregularidade representa 100% do total de recursos
arrecadados na campanha (R$ 2.000,00), mostra-se escorreita a sentença que
desaprovou as contas determinou a devolução desse valor ao Tesouro Nacional,
conforme artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a sentença que julgou
desaprovadas as contas do recorrente e determinou o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A apresentação de recibos simples, sem detalhamento dos
serviços prestados, não comprova a regular aplicação de recursos do FEFC em
campanha eleitoral. 2. A ausência de informações detalhadas sobre os serviços
prestados, como local de trabalho, horas trabalhadas e justificativa do preço
contratado, impede a fiscalização da destinação dos recursos públicos. 3. A não
comprovação da licitude da destinação dos recursos do FEFC implica na
desaprovação das contas e na determinação de devolução dos valores ao Tesouro
Nacional.
_________

Num. 44879738 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 18/04/2026 16:39:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041816391930800000043815570
Número do documento: 26041816391930800000043815570
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:54:33
Dispositivos relevantes citados: Lei das Eleições, art. 26, VII; Resolução nº
23.607/2019 do TSE, art. 35, VII, § 12; Resolução nº 23.607/2019 do TSE, art. 79, §
1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060315455, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação:
DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: PSESS, Data 08/12/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 13/04/2026
RELATOR(A) DRA. VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSÉ MARIO CHIARI em face da sentença proferida
pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã que julgou desaprovadas as suas contas de
campanha, relativas às Eleições de 2024, condenando-o ao recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 2.000,00, em sua integralidade financeiros, do
partido político e oriundos do FEFC (ID 44849877).
O parecer conclusivo (ID 44849886) apontou a ausência de comprovação da correta aplicação
dos recursos do FEFC, indicando a necessidade de recolhimento da quantia de R$ 2.000,00 ao
Tesouro Nacional.
O Juízo a quo considerou que não houve a devida comprovação da regular aplicação dos
recursos do FEFC, julgando desaprovadas as contas apresentadas e determinando a devolução
de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional (ID 44849891).
Nas razões do recurso (ID 44635912), o prestador alega, em síntese que: a) os gastos foram
devidamente comprovados com a apresentação de recibos idôneos; b) a jurisprudência do TSE
reconhece a possibilidade de flexibilidade na forma de apresentação desses comprovantes,
sumprindo-se as falhas originalmente apontadas; e c) a ausência de desvio de finalidade ou dano
ao Erário demonstra a desproporcionalidade da sanção de restituição do montante utilizado. Ao
final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada,
com a consequente aprovação das contas, ainda que com ressalvas, afastando-se a

Num. 44879738 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 18/04/2026 16:39:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041816391930800000043815570
Número do documento: 26041816391930800000043815570
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:54:33
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 44862965), ressaltando que a documentação apresentada não se mostra suficiente para
comprovar a regularidade das despesas realizadas com recursos do FEFC, mantendo-se a
necessidade de ressarcimento dos valores ao Tesouro Nacional.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
II. Como relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto contra a sentença que desaprovou as
contas de campanha do prestador e determinou o recolhimento de R$ 2.000,00 ao Tesouro
Nacional, em razão de irregularidades em despesas realizadas com recursos do FEFC.
O recorrente defende que, ainda que não atendam integralmente o nível de detalhamento exigido
pela legislação, os gastos foram devidamente demonstrados por meio de recibos idôneos e que a
desaprovação das contas não implica automaticamente em determinação de devolução de
recursos públicos ao Erário.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, a análise técnica (ID 44849814) apontou que “o candidato não registrou na
prestação de contas as despesas pagas com recursos FEFC, tampouco apresentou os
documentos fiscais que comprovassem a regularidade dos gastos eleitorais realizados” e que,
apesar de intimado, se manteve inerte.
No caso, foram identificadas no extrato bancário transferências realizadas a partir da conta do
FEFC não declaradas na prestação de contas, que totalizam R$ 2.000,00, para as quais o
prestador não apresentou contratos formais ou qualquer documentação que comprovasse a
regular contratação de pessoal para atividades de campanha, a saber:

Nada obstante, verifica-se que mesmo com a apresentação de documentos em retificadora
intempestiva (ID 44849845 e seguintes), remanescem inconsistências nos gastos eleitorais

Num. 44879738 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 18/04/2026 16:39:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041816391930800000043815570
Número do documento: 26041816391930800000043815570
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:54:33
custeados com recursos públicos do FEFC, uma vez que apenas foram apresentados recibos
simples sem qualquer detalhamento quanto aos serviços prestados (IDs 44849871 e 44849872):

Deste modo, da posterior análise da prestação de contas retificadora (ID 44849886) constou que
a documentação apresentada não é suficiente para suprir a ausência de detalhamento exigido
pela lei, uma vez que os recibos apresentados limitam-se a atestar o recebimento de “diárias”,
sem qualquer indicação de locais e horários de trabalho e nem ao menos especificação das
atividades realizadas.
Na hipótese, observa-se que não foram apresentados contratos ou outras informações
obrigatórias, como: 1) local(is) de trabalho; 2) horas trabalhadas; 3) descrição ou especificação

Num. 44879738 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 18/04/2026 16:39:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041816391930800000043815570
Número do documento: 26041816391930800000043815570
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:54:33
das atividades executadas; e 4) justificativa do preço contratado em conformidade com o valor de
mercado, conforme se verifica dos recibos simples juntados nos IDs 44849871 e 44849872.
Nos termos artigo 26, VII, da Lei das Eleições, são considerados gastos eleitorais a remuneração
ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos
comitês eleitorais.
Rodrigo López Zílio leciona que “a atividade de militância e mobilização de rua pode ser definida
como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma, seja um catalisador de pedido
de voto para candidato, partido ou coligação.” (Direito Eleitoral, 6ª ed. cap. 23).
Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar uma dissimulada
compra de votos, a análise dos documentos apresentados na prestação de contas para
comprovação dos gastos com pessoal deve ser feita com rigor fiscalizatório, mormente quando
utilizadas verbas públicas em campanha.
Em relação às despesas com pessoal, o artigo 35, VII, § 12, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, assim prevê:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

A comprovação de gasto eleitoral com a contratação de pessoal para prestar serviços à
campanha segue a regra específica do § 12 do artigo 35 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
do qual se extrai a obrigatoriedade do prestador em informar os locais de trabalho, as horas
trabalhadas, com a especificação das atividades executadas e a justificativa do preço
contratado.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que, ainda que seja comprovado o pagamento ao
destinatário e apresentado o contrato de prestação de serviços, este deve conter o detalhamento
do serviço prestado, inclusive com a indicação da justificativa do preço contratado, como bem se
observa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N.
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS

Num. 44879738 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 18/04/2026 16:39:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041816391930800000043815570
Número do documento: 26041816391930800000043815570
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:54:33
FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO
POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE
INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO
ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE
DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC NÃO
UTILIZADOS.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.
(...)
9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento
a destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de
serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da
Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta Corte.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Relator(a) Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data
02/06/2023)

ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO
DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS.
SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.
(...)
3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação
integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a
especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado,
inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites
quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no recibo deve constar,
dentre outros elementos, o endereço e a assinatura do prestador de serviços.
(...)

Num. 44879738 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 18/04/2026 16:39:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041816391930800000043815570
Número do documento: 26041816391930800000043815570
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:54:33
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de, Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
08/12/2022).

Em razões recursais, o recorrente alegou que documentos idôneos teriam sido juntados aos
autos, entretanto não apresentou provas capazes de comprovar os fatos alegados. Conforme
indicado no parecer do Ministério Público, o candidato não apresentou documentos
comprobatórios da regular aplicação dos recursos do FEFC, conforme exigido pela legislação
eleitoral, de modo que, apesar do esforço argumentativo do recorrente, não há nos autos
elementos que corroborem suas alegações.
Dessa forma, tem-se que não houve a comprovação da licitude da destinação do montante de
R$ 2.000,00, em razão da ausência de contratos e informações detalhadas das atividades
executadas.
Portanto, considerando que o pagamento das referidas despesas foi realizado com recursos do
FEFC e que a irregularidade representa 100% do total de recursos arrecadados na campanha
(R$ 2.000,00), mostra-se escorreita a sentença que desaprovou as contas determinou a
devolução desse valor ao Tesouro Nacional, conforme artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por JOSÉ MARIO CHIARI, mantendo-se a sentença recorrida que julgou
desaprovadas as contas do recorrente e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600670-
50.2024.6.16.0080 - Ibiporã - PARANÁ - RELATORA: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI -
RECORRENTE: JOSÉ MARIO CHIARI - Advogado do RECORRENTE: RICARDO JOSE DE
OLIVEIRA - PR69549-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do

Num. 44879738 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 18/04/2026 16:39:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041816391930800000043815570
Número do documento: 26041816391930800000043815570
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:54:33
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 13.04.2026